Tribunal: TJMT
Processo: 1036098-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036098-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Câmbio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE GHIORZI - CPF: 892.777.751-49 (ADVOGADO), UNIICAMBIO AGENCIA DE TURISMO LTDA - CNPJ: 09.254.877/0001-83 (AGRAVANTE), SERGIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 896.481.881-49 (AGRAVANTE), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A. - CNPJ: 13.728.156/0001-35 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EMPRESA PARALISADA SEM DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. PESSOA FÍSICA SEM COMPROVAÇÃO DE RENDA OU ISENÇÃO. SIMPLES ALEGAÇÃO NÃO É SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I – Caso em exame:

Agravo Interno interposto por UNIICÂMBIO AGÊNCIA DE TURISMO LTDA. e SERGIO DA SILVA JUNIOR contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça nos autos de Embargos à Execução nº 1050538-22.2024.8.11.0041.

II – Questão em discussão:

Pretensão dos agravantes de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira da empresa, supostamente paralisada, e da pessoa física, alegadamente isenta de imposto de renda. Argumentam ausência de oportunidade para comprovação da hipossuficiência, com fundamento no art. 99, § 2º, do CPC.

III – Razões de decidir:

A decisão agravada observou os preceitos legais aplicáveis, em especial o art. 99, § 4º, do CPC, ao indeferir o benefício por ausência de prova mínima da alegada hipossuficiência. Não foram apresentados documentos contábeis ou bancários contemporâneos pela empresa nem comprovantes de renda ou isenção pelo agravante pessoa física. Ressalta-se que a simples declaração de pobreza desacompanhada de elementos comprobatórios não é suficiente para a concessão do benefício. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o benefício da justiça gratuita exige demonstração efetiva da necessidade. A insurgência no Agravo Interno limitou-se à repetição de fundamentos já enfrentados e refutados na decisão monocrática, não configurando hipótese de retratação.

IV – Dispositivo:

Agravo Interno conhecido e
DESPROVIDO
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por UNIICAMBIO AGÊNCIA DE TURISMO LTDA - ME e SÉRGIO DA SILVA JUNIOR contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos recorrentes.

Sustentam os agravantes, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de intimação prévia para complementação documental, conforme dispõe o art. 99, §2º, do Código de Processo Civil. Alegam violação ao contraditório e ao devido processo legal, na medida em que não foram intimados para sanar suposta ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

No mérito, argumentam que a UNIICAMBIO encontra-se paralisada, o que estaria devidamente demonstrado por Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), e que o segundo agravante, SÉRGIO DA SILVA JUNIOR, apresentou declaração de hipossuficiência e de isenção de IRPF, documentos que ensejam presunção de veracidade nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Requerem, ao final, o provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e deferido o benefício da gratuidade judiciária, ou, subsidiariamente, que lhes seja oportunizada a complementação da documentação antes de eventual indeferimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida com observância dos preceitos legais aplicáveis e com base na inexistência de elementos mínimos que evidenciassem a hipossuficiência financeira dos agravantes.

Ressalte-se que, conforme o disposto no
art. 99, §4º, do CPC
, o pedido de gratuidade da justiça
deve vir instruído, desde a petição inicial
, com os documentos capazes de demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, salvo impossibilidade justificada, o que não se verifica no caso concreto.

Os agravantes
não juntaram qualquer prova documental contemporânea
na petição inicial dos embargos à execução que pudesse minimamente corroborar suas alegações. A
empresa limitou-se a afirmar estar paralisada
, mas
não apresentou documentação contábil
(como balanço patrimonial, DRE ou extratos bancários) que evidenciasse sua alegada inatividade ou incapacidade financeira.

Da mesma forma, o agravante pessoa física
não apresentou comprovante de renda, de isenção ou qualquer outro documento idôneo
que atestasse sua condição econômica. A simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos,
não é suficiente para a concessão do benefício
, especialmente diante da relevância econômica da causa.

Não há obrigatoriedade de intimação para complementação documental quando sequer há indícios mínimos da condição de hipossuficiência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o benefício da justiça gratuita não é um direito automático, e seu deferimento exige a demonstração efetiva da necessidade.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, hipótese diversa da dos autos.

Ademais, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Portanto, não merece reforma a decisão agravada, que, amparada em dados objetivos — como o alto valor da remuneração bruta mensal —, exerceu adequadamente o juízo de verossimilhança quanto à ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025